Tribunal: TJSP
Processo: 0057225-76.2012.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Cobrança – Seguro Obrigatório - DPVAT – A quitação da quantia atinente ao prêmio do Seguro DPVAT não se constitui requisito para o pagamento da indenização – Com efeito, a Súmula 257 do STJ ao cuidar do tema, não fez qualquer ressalva relativamente ao fato da vítima ser proprietária do veículo envolvido no acidente. Eventual compensação de créditos, oriunda do direito de regresso previsto na

Ementa:
Cobrança – Seguro Obrigatório - DPVAT – A quitação da quantia atinente ao prêmio do Seguro DPVAT não se constitui requisito para o pagamento da indenização – Com efeito, a Súmula 257 do STJ ao cuidar do tema, não fez qualquer ressalva relativamente ao fato da vítima ser proprietária do veículo envolvido no acidente. Eventual compensação de créditos, oriunda do direito de regresso previsto na Lei no. 6.194/74, que deve ser pleiteada em ação própria. Precedentes jurisprudenciais. Recurso improvido.

Inteiro teor:
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO No 0057225-76.2012.8.26.0577
1
Registro: 2020.0000028637
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0057225-76.2012.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., é apelado
MAGNO CLAYTON CARVALHO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente) e SILVIA ROCHA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0057225-76.2012.8.26.0577 -Voto no 7895 - JV
2
COMARCA: São José dos Campos 8a Vara Cível
APTE.: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
APDO.: Magno Clayton Carvalho
JUIZ: Daniel Toscano
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 7895
EMENTA: Cobrança Seguro Obrigatório - DPVAT A quitação
da quantia atinente ao prêmio do Seguro DPVAT não se constitui
requisito para o pagamento da indenização Com efeito, a Súmula
257 do STJ ao cuidar do tema, não fez qualquer ressalva
relativamente ao fato da vítima ser proprietária do veículo
envolvido no acidente. Eventual compensação de créditos, oriunda
do direito de regresso previsto na Lei no. 6.194/74, que deve ser
pleiteada em ação própria. Precedentes jurisprudenciais. Recurso
improvido.
Vistos, etc.
Pela r. sentença de fls. 198/199, a ação de cobrança de indenização securitária
decorrente do DPVAT, ajuizada por Magno Clayton Carvalho contra Seguradora Líder dos
Consórcios do Seguro DPVAT S.A. foi julgada parcialmente procedente.
Em consequência, o Juízo a quo condenou a requerida a pagar ao autor
indenização correspondente a R$ 945,00 devidamente corrigida a partir da data do evento
(13/05/2010) e acrescida de juros de mora, estes contados a partir da citação.
Ante a sucumbência recíproca, as partes foram condenadas cada qual ao
pagamento de 50% das custas do processo e honorários advocatícios, uma ao advogado da
outra, fixados em 10% do valor da condenação, bem como a metade dos honorários
periciais (R$ 394,00), observada a gratuidade concedida à parte autora.
Inconformada, apelou a ré (fls. 201/208), alegando, em síntese, que o autor não
faz jus ao pagamento da indenização.
Com efeito, visto que na data da ocorrência do sinistro, o suplicante encontrava-
se em situação de inadimplência, no tocante ao prêmio.
Insiste que a Súmula 257 do C.STJ não cuida de todas as situações de
inadimplência do proprietário do veículo quanto ao prêmio, mas, sim, daquelas em que
terceiros foram envolvidos no evento e não eram titulares do domínio do automóvel
causador do acidente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0057225-76.2012.8.26.0577 -Voto no 7895 - JV
3
Na hipótese de entendimento contrário, afirma que em havendo créditos
recíprocos, o apelado deverá ressarcir o que deve, pelo que afigura-se de rigor a
compensação entre os créditos, ex vi do que dispõe o art. 934, do Código Civil.
Finaliza, batendo-se pela reversão da sucumbência, pois o apelante não logrou
êxito em seu pleito.

Prequestiona a matéria.
Recurso preparado e regularmente processado.
Contrarrazões a fls. 212/214.
É o relatório.
Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, de rigor o
conhecimento do recurso.
Cuidam os autos de ação de cobrança de indenização securitária - DPVAT, nos
termos da Lei no 6.194/74.
Disse o autor que foi vítima de acidente de trânsito, ocorrido em 13/05/2010.
Sofreu fraturas, cujas sequelas, ensejaram sua invalidez em caráter permanente.
Bateu-se pela condenação da ré ao pagamento de indenização correspondente
ao percentual de invalidez a ser definido em perícia, deduzindo-se eventual valor já pago.
Processada a demanda, sobreveio perícia, cujo laudo conclusivo encontra-se a
fls. 182/184.
Após regular manifestação das partes, foi proferida a r. sentença apelada, que
julgou parcialmente procedente a ação e condenou a ré ao pagamento de indenização do
valor de R$ 945,00.
Pois bem.
A apelante não discute a incapacidade do autor decorrente das sequelas
provenientes das lesões sofridas quando do acidente de trânsito referido nos autos.
Insiste, sim, que o autor não faz jus à indenização porque na ocasião do evento
encontrava-se inadimplente, em relação ao prêmio.
Com o máximo respeito, razão não assiste à apelante.
Com efeito, segundo a Súmula 257 do C. STJ, “a falta de pagamento do
prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0057225-76.2012.8.26.0577 -Voto no 7895 - JV
4
Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”.
Anoto que o verbete da súmula, não faz qualquer ressalva relativamente ao fato
da vítima ser ou não proprietária do veículo envolvido no acidente.
Tampouco faz referência ao fato do beneficiário ser ou não proprietário de tal
veículo.
Destarte, e comprovada a ocorrência do acidente e dos danos dele decorrentes,
de rigor o pagamento da indenização.
Nesse sentido é o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça.
A propósito, veja-se:
“Seguro obrigatório. Lei no 6.194/74, com a redação da Lei no 8.441/92. 1.
Como está em precedente da Corte, a 'falta de pagamento do prêmio de seguro
obrigatório não é motivo para a recusa do pagamento da indenização', nos termos da Lei
no 8.441, de 13/07/92. 2. Não tem pertinência deixar de efetuar o pagamento devido pela
razão de ser a vítima proprietária do veículo. 3. Recurso especial conhecido e provido.”
(Recurso Especial no 144.583- SP, Relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito
Julgado em 18/11/1999). (g.n.).
No mesmo sentido, é o posicionamento desta E. Corte:
A propósito veja-se:
“ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
SEGURO
OBRIGATÓRIO
(DPVAT).
UTILIZAÇÃO DA VIA ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA
NEGATIVA DA SEGURADORA. INADIMPLÊNCIA DO PAGAMENTO DO PRÊMIO
PELA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. FALECIMENTO DA VÍTIMA NO CURSO DA AÇÃO
POR CAUSAS DIVERSAS AO ACIDENTE. SUBSTITUIÇÃO PELOS HERDEIROS.
POSSIBILIDADE.
DIREITO
PERSONALÍSSIMO.
INEXISTÊNCIA.
SEQUELA
INCAPACITANTE. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. INDENIZAÇÃO QUE
DEVE OBSERVAR O LIMITE ESTABELECIDO NA TABELA DA ANEXA AO ART. 3.o.
ART. 5o, § 5o DA LEI N.o 6.194/74. TEMPUS REGIT ACTUM. APLICABILIDADE DA
LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO ACIDENTE. Embora desnecessário o
exaurimento da seara administrativa, mostra-se imprescindível a comprovação de que
houve solicitação extrajudicial e acerca da pretensão resistida, de forma a justificar a
invocação do Poder Judiciário. Negativa da ré comprovada. O recebimento da
indenização de seguro obrigatório DPVAT não fica condicionado à comprovação do
pagamento do prêmio, ainda que a vítima seja a proprietária do veículo e não tenha
quitado o respectivo valor que recaiu sobre seu bem. Aplicação da súmula 257 do Egr.
STJ. Não se tratando o direito ao recebimento de indenização de seguro obrigatório de
direito personalíssimo, a morte da vítima do acidente de trânsito enseja a
transmissibilidade desse direito aos herdeiros e ao cônjuge, se o caso. A indenização
decorrente de acidente de trânsito que ocasione sequelas incapacitantes deve ser
estabelecida observando-se a limitação do membro afetado, de acordo com a tabela da a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0057225-76.2012.8.26.0577 -Voto no 7895 - JV
5
anexa ao art. 3.o da lei n.o 11.945/09. Nos termos do art. 85, § 2.o, do NCPC, devem os
honorários advocatícios ser arbitrados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação ou
do proveito econômico obtido. Assim, considerando que o valor da condenação não se
mostra ínfimo, deve ser fixado em 15% sobre o montante atualizado da condenação.
Agravo retido conhecido e desprovido, provida parcialmente a apelação da ré e
desprovido o recurso dos autores” (Apelação no 0005284-34.2014.8.26.0572, j.
05-12-2016, Relator Des. Gilberto Leme). (g.n).
Forçoso, pois, convir que o não pagamento do prêmio do DPVAT não pode ser
tido como justificativa para recusa ao pagamento da indenização.
No mais, eventual compensação de créditos, oriunda do direito de regresso
previsto na Lei no. 6.194/74, deve ser pleiteada em ação própria e não nestes autos, como já
assentado em iterativa jurisprudência.
Confira-se:
“SEGURO
OBRIGATÓRIO
DPVAT
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
Inadimplência do prêmio. Impossibilidade de recusa do pagamento da indenização, nos
termos das Súmulas 257 do STJ e 11 do TJSP, mesmo que a vítima seja proprietária do
veículo envolvido no acidente. Compensação. Descabimento. Ação de regresso que deverá
tramitar em autos próprios. RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP; Apelação 1000073-
91.2017.8.26.0637; Relator: Antonio Nascimento; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito
Privado; Foro de Tupã - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/06/2018; Data de Registro:
26/06/2018).
“APELAÇÃO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). Ação de cobrança
ajuizada por proprietário do veículo envolvido no acidente. Comprovação do pagamento
do prêmio do seguro obrigatório. Desnecessidade. Irrelevante se a vítima é proprietária
ou não do veículo. Aplicação da Súmula 257 do Superior Tribunal de Justiça.
COMPENSAÇÃO COM CRÉDITO DA SEGURADORA. Descabimento. Eventual
crédito oriundo do direito de regresso previsto nos artigos 7° e 8° da Lei 6.914/74 que
deverá ser objeto de reconhecimento em ação própria, não configurados os requisitos
legais estabelecidos no artigo 369 do Código Civil RECURSO IMPROVIDO.” (TJSP;
Apelação 1026235-77.2016.8.26.0405; Relator: Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: 32a
Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
21/05/2018; Data de Registro: 21/05/2018).
Por fim, contrariamente ao alegado pela apelante, foi ela em verdade quem
sucumbiu.
De fato, autor, como se vê da inicial, requereu a condenação da ré ao
pagamento da indenização com base na porcentagem de invalidez a ser apurada em perícia.
Em outras palavras, o autor formulou pedido genérico sem especificação do
quantum debeatur.
Destarte, não tendo o suplicante formulado pedido específico no tocante ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0057225-76.2012.8.26.0577 -Voto no 7895 - JV
6
quantum debeatur, a ação, preservado o entendimento do I. Julgador de Primeiro Grau,
uma vez acolhida a pretensão indenizatória, deveria ter sido julgada procedente e não
parcialmente procedente.
Todavia, o autor não recorreu da r. sentença.
Logo, e com o intuito de evitar hipótese de reformatio in pejus, fica mantida a
distribuição das verbas de sucumbência nos termos em que postos na r. sentença.
Ante todo o exposto, o improvimento do recurso interposto pela ré, é medida
que se impõe.
Finalizando, deixo consignado, ante o que foi alegado pela apelante/ré,
relativamente a recursos não ordinários, que todas as normas destacadas foram
consideradas, ainda que não citadas expressamente.
Destaque-se que o prequestionamento não é numérico, mas sim temático, já
tendo o E. Superior Tribunal de Justiça decidido, no AgRg no Ag. no 345.636-0-SP, Rel.
Min. Antônio de Pádua Ribeiro, 3a Turma, j. 16/08/2001, que "no que se refere ao
prequestionamento, esta Corte o tem admitido de forma implícita. A ofensa a determinado
dispositivo legal ou a divergência acerca de sua interpretação não requer,
obrigatoriamente, que o referido dispositivo tenha sido mencionado no acórdão recorrido,
desde que a questão federal tenha sido debatida no tribunal "a quo" (ver REsp. 260.142-
DF, DJ de 16/04/2001, rel. Min. Jorge Scartezzini; EREsp 181.6820-PE, DJ de
16/08/1999, rel. Min. Eduardo Ribeiro; EREsp 144.844-RS, DJ de 28/06/1999, rel. Min.
Luiz Vicente Cernicchiaro)".
Com tais considerações, pelo meu voto, nego provimento ao recurso
interposto ré.
Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
Relator